Tribunal: TJPA
Processo: 0032609-11.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0032609-11.2015.8.14.0401

APELANTE: VANILSON SOUZA DO VALE JUNIOR, JOSE CARLOS SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – USO PROPRIO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) – PENA APLICADA DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCATIVO – REFORMA DA PENA PARA QUE SEJA APLICADA A PENA DE ADVERTENCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Atendendo aos elementos de prova constantes dos autos e ainda a razoabilidade da sentença em que o magistrado fixou a pena, não há que se falar em reforma se, em suas próprias declarações os acusados, esclarecem que a droga apreendida era para uso próprio, e ainda a contumácia de envolvimento destes com o uso de entorpecentes, resta incabível a aplicação somente da pena de advertência, que de fato, é a mais branda das medidas legalmente previstas, não sendo suficiente ou adequada a ressocialização dos acusados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VANILSON SOUZA DO VALE JÚNIOR e JOSÉ CARLOS SILVA DA
SILVA interpuseram o presente recurso contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 28, da Lei n° 11.343/2006.

Consta dos autos, que no dia 07/08/2015, Policiais Militares realizavam
ronda ostensiva, quando avistaram os apelantes, abordados e revistados foi encontrado, conforme disposto no Laudo Toxicológico Definitivo, 5,0g (cinco gramas) da erva seca prensada de um total de 20,885g (vinte gramas e oitocentos e oitenta e cinco miligramas) de maconha e 6,122g (seis gramas e cento e vinte e dois miligramas) de substancia pastosa amarela de um total de 42,272g (quarenta e duas gramas e duzentos e setenta e duas miligramas) de cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os apelantes pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sendo fixado para JOSÉ CARLOS SILVA DA
SILVA 2 (dois) meses de comparecimento a curso ou programa educativo e VANILSON SOUZA DO VALE JÚNIOR 1 (um) mês de comparecimento a curso ou programa educativo.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando pela substituição da pena imposta aos dois apelantes para advertência.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O art. 28 da Lei de Drogas dispõe:

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(...)

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

(...)

Na dosimetria de pena, o magistrado, fixou pena base para José Carlos, em 3 (três) meses de detenção, valorando a existência de uma circunstância judicial (antecedentes criminais) e considerando a quantidade da substancia apreendida e natureza do entorpecente, maconha e cocaína, com fundamento no artigo 42 da lei n° 11343/06, fixou pena base em 3 (três) meses de comparecimento a programa ou curso educativo.

Após reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1 (um) mês e ausentes agravantes e causas de diminuição e aumento de pena, restou fixada definitivamente em 2 (dois) meses de comparecimento a programa ou curso educativo.

Nos mesmos termos, o magistrado, observando a inexistência de circunstâncias judiciais, na dosimetria de pena, ao apelante Vanilson Souza, no entanto, considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixou pena base de 2 (dois) meses de comparecimento a programa ou curso educativo. Após reconheceu a atenuante de confissão, restando a pena fixada definitivamente em 1 (um) mês de comparecimento a programa ou curso educativo, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Assim sendo, atendendo aos elementos de prova constantes dos autos e ainda a razoabilidade da sentença em que o magistrado fixou a pena, não há que se falar em reforma se, em suas próprias declarações os acusados, esclarecem que a droga apreendida era para uso próprio, e ainda a contumácia de envolvimento dos acusados com o uso de entorpecentes, resta incabível a aplicação somente da pena de advertência, que de fato, é a mais branda das medidas legalmente previstas, não sendo suficiente ou adequada a ressocialização dos acusados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/03/2022